Tribunal: TJES
Processo: 0008357-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008357-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RÉU CONFESSO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O pleito absolutório não comporta provimento, pois autoria e materialidade ficaram demonstradas no auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de exame de arma e material, e prova oral produzida, em especial, a confissão ofertada pelo réu, versão que foi confirmada pelas declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008357-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de Vi
tória/ES
(fls.
179/180
),
que o condenou pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei 10.826/03
1
),
à pena de 0
2
(
dois
) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por restritivas de direitos
, e pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa.

A defesa
sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e p
ostula
pel
a
absolvição.

Alternativamente, requer o deferimento da

assistência judiciária gratuita

(
Id. 8226115
).

Acerca dos
fatos,

colhe-se dos autos que,
na noite de
24/5/2020, policiais militares em patrulhamento
de rotina,
na Travessa Leocádia Monteiro, beco 10, bairro Inhanguetá, nesta capital, surpreenderam
CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA
na posse de
01
(uma)
pistola .380
,
21
(vinte e uma)
munições
do mesmo calibre, e
01
(um)
carregador
,
de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Co
m relação ao pedido absolutório,
não vejo como prover o recurso, já que a
materialidade
delitiva
está
comprovada pelo auto de apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência nº 42380323 (fls. 15/18), e laudo de exame de arma e material (fls. 121/124).

A

autoria

também restou demonstrada,
em especial, pela
confissão

ofertada pelo réu
, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, de que foi surpreendido pelas autoridades policiais, na posse de arma de fogo, munições e acessório,
de uso permitido, sem possuir autorização
para tanto
(fl
s
. 08 e
166/167).

Em idêntico sentido, foram as declarações
d
os policiais militares, Luiz Augusto de Souza, e Hygor da Silva Claudino, responsáveis pela prisão em flagrante delito do ora apelante
(
fls.
06/07 e 164/165
).

Consigno que, o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, é de
mera conduta,
pois
não exige um resultado, e de
perigo abstrato,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma – segurança pública e paz social, é presumido.

Além disso, se classifica como um crime do tipo misto alternativo, de ação múltipla, ou de condutas variáveis, que se consuma por qualquer uma das condutas descritas no dispositivo legal (portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Nessa medida, tendo o réu sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, munições e acessório
de uso permitido
, sem autorização, e em desacordo com determinação legal,
a condenação era mesmo de rigor.

Por fim, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

P
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.